Tribunal: TJDFT
Processo: 0743761-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA. FIXADA PELA PREVENÇÃO. ARTS. 71. 76, III E 83 DO CPP.

1. A determinação da competência deve obedecer aos art. 71, 76, III e 83 do CPP, conforme o conflito de competência diga respeito ao lugar da infração, a conexão ou continência ou a prevenção.

2. Fixa-se a competência do Juízo que antecedeu aos demais na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, por prevenção, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal. No caso, é competente o Juízo suscitado, uma vez que ele apreciou diversos procedimentos que antecederam a ação penal ora em análise.

3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.